Tribunal: TJDFT
Processo: 0732974-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Número do processo: 0732974-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAPOLITANA E ITALIANA PANIFICADORA LTDA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DESPACHO Vistos etc. 1. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela (ID 62666136), interposto por NAPOLITANA E ITALIANA PANIFICADORA LTDA., em face da decisão do Magistrado da 1a Vara Cível de Samambaia/DF, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito n. 0711187-28.2024.8.07.0009, que deixou de conhecer o novo pedido de tutela de urgência formulado pela ora agravante e manteve os termos da decisão anterior, por entender que os elementos trazidos aos autos não eram suficientes para formar uma razoável convicção acerca da probabilidade do direito (fumus boni iuris), imprescindível ao deferimento do pedido de tutela de urgência, bem como porque o pedido se encontraria abarcado pela preclusão ante a ausência de interposição de recurso em relação à decisão proferida anteriormente. Asseverou a agravante que se trata de ação declaratória de inexistência de débitos ajuizada em face da ora agravada. Isto porque, em 18-janeiro-2024, fiscais da empresa agravada realizaram vistorias e fiscalização no padrão de entrada de energia elétrica no estabelecimento comercial da agravante e constataram supostas irregularidades na mediação de energia elétrica, consistente em “desvio embutido”, diante disso, apresentaram revisão de consumo, com a cobrança de R$ 389.185,74, por supostos valores que deixaram de ser apurados durante o período de irregularidade. Diante disso, agravante ajuizou a ação de origem e pleiteou a concessão de tutela de urgência para suspender o corte de energia, porém, o pedido foi indeferido, sob o fundamento, dentre outros, de que “(...) neste primeiro momento, não verifico a possibilidade de perecimento do direito alegado antes da instauração do contraditório, ou de perigo de inutilidade do provimento jurisdicional caso indeferida a tutela requerida, eis que não há notícia de corte juntada aos autos, sendo que a fatura revisada é anterior aos 3 (três) últimos meses de inadimplemento que justificariam a interrupção do fornecimento de energia. Assim, a matéria merece melhor desenvolvimento no decorrer do processo.” (trecho da decisão). Alegou a agravante que, no entanto, as circunstâncias fáticas mudaram, pois, se num primeiro momento não havia sido efetuado o corte de energia, havia apenas o temor que isso acontecesse, nesta semana houve o corte de energia da agravante que, por essa razão, apresentou outro pedido de tutela de urgência, com fundamentos e pedidos diferentes do anterior. Não obstante, o pedido não foi conhecido pela eminente autoridade judiciária de 1o grau, sob os mesmos argumentos anteriores, bem como por entender ter ocorrido a preclusão da decisão primeva, pela não interposição de recurso. Sustentou a agravante que não houve preclusão. Isto porque, o primeiro pedido de tutela antecipada visava impedir eventual corte de energia elétrica; ao passo que o segundo pedido se deu após o corte de energia elétrica, devidamente comprovado, e visava a retomada da prestação deste serviço. Prosseguindo, afirmou que o motivo do corte de energia elétrica foi a falta de pagamento da multa referente ao mês 06/2024, no valor de R$ 391.358,33. Salientou que, além da fatura impugnada (que está em aberto), possui somente mais uma fatura em aberto, que é de consumo normal e tem vencimento dia 13-agosto-2024, ou seja, não está vencida. Assim, concluiu que não há justificativa para o corte de energia sob alegação de falta de pagamento de faturas, senão em razão da fatura especial, de revisão de consumo, objeto da controvérsia. Argumentou que a tutela de urgência antecipada foi requerida em razão dos fiscais da agravada terem comparecido ao seu estabelecimento, sem comunicação prévia, para efetuar o desligamento do fornecimento de energia, e que a “A controvérsia cinge-se em esclarecer se a maneira que procedeu a requerida para revisar o consumo eventualmente faturado a menor foi o correto, e se seguiu todas as leis e normas administrativas.” Alegou: que os cálculos não obedeceram ao disposto na Resolução 1.000 da ANEEL e que há uma séria de irregularidades que tornam nula a cobrança, além dos valores apresentados estarem inquestionavelmente errados. Requereu a antecipação da tutela recursal, “inaudita altera pars”, “a fim de determinar que a Agravada RETOME O FORNECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA E SE ABSTENHA DE PROMOVER QUALQUER SUSPENSÃO, BASEADA NA FATURA ESPECIAL DE R$ 391.358,33. COM VENCIMENTO NO DIA 05/08/2024, ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA PRESENTE DEMANDA, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 5.000,00;” Pois bem. Nos termos do artigo 4o da Portaria GPR n. 2725, de 18 de novembro de 2022, compete ao Desembargador designado para o plantão apreciar: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus , cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. (Grifos nossos). Ora, no presente caso, não se justifica a apreciação do pedido no período do plantão. O agravo de instrumento foi interposto às 10h16, da presente data, mas, diante das circunstâncias do caso, é plenamente possível aguardar-se o início do expediente forense. Assim, não haverá prejuízo se o pedido de antecipação da tutela recursal for apreciado no horário do expediente, pelo Desembargador sorteado, em especial porque, como se trata de processo eletrônico, os autos serão encaminhados imediatamente ao Relator originário. 2. Encaminhem-se os autos ao Desembargador sorteado. Intime-se. Brasília, 9 de agosto de 2024, às 11h45. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Desembargador Plantonista